Tribunal: TJMT
Processo: 1027062-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027062-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), CLEURI ANTONIO SANDRI - CPF: 668.194.070-68 (AGRAVADO), LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES - CPF: 366.822.339-49 (AGRAVANTE), FABIO ZANDONADE - CPF: 654.772.001-20 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO ZANDONADE - CPF: 069.841.638-46 (AGRAVANTE), VENTO NORTE AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 32.197.260/0001-95 (AGRAVANTE), COLLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 45.200.711/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1027062-15.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES e outros

EMBARGADA: CLEURI ANTONIO SANDRI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES e outros
contra acórdão de provimento de a
gravo de instrumento interposto por
CLEURI ANTONIO SANDRI
de decisão em EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO LIMINAR n.o 1025306-23.2023.8.11.0015, 4a Vara Cível de SINOP/MT, em que se deferiu a liminar em favor do terceiro.

A parte embargante afirma que “
Ao decidir que “as decisões judiciais devem seguir o mesmo rumo, sob pena de se ferir a segurança jurídica e se decidir de forma conflitante, deve a posse ser preservada ao ora terceiro, o agravante, já que a posse de quem arrendou está preservada pelo referido julgado”, e, ainda, “tendo se reconhecido a origem da posse de forma justa a Colli, recai sobre o agravante a mesma natureza possessória, pois sucessor daquela”, a r. decisão colegiada foi omissa em relação aos efeitos da estabilização da r. decisão liminar proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial no 1015306-95.2022.8.11.0015, que, de forma expressa, determinou que a Colli Administradora de Bens se abstivesse de contratar a transferência da posse do imóvel a terceiro
”.

Aduz que “
A decisão de piso, impeditiva da transferência da posse a terceiro, que fundamentou a r. decisão agravada, foi submetida a revisão pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Agravo de Instrumento no 1022118- 04.2022.8.11.000, sendo seu teor integralmente mantido naquela ocasião
.”

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 203973665).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 205467153).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES e outros
contra acórdão de provimento de a
gravo de instrumento interposto por
CLEURI ANTONIO SANDRI
de decisão em EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO LIMINAR n.o 1025306-23.2023.8.11.0015, 4a Vara Cível de SINOP/MT, em que se deferiu a liminar em favor do terceiro.

A despeito do exposto pela parte embargante, faz ouvidos moucos ao decidido no agravo conexo 1013651-02.2023.8.11.0000, objeto de recurso especial, em que esta relatora saiu vencida e venceu o Des. Sebastião de Moraes, no sentido de que a posse deveria ser à Colli, e ela fez negócio com o terceiro, que deve ser preservado na posse.

Incabível se discutir nesta via acerca de prevalência da decisão da anulatória, pois o decidido é que, independentemente do que decidido lá, deve a posse ser preservada à Colli.

Eis o voto deste agravo:

“Agravo de instrumento interposto por
CLEURI ANTONIO SANDRI
contra decisão em EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO LIMINAR n.o 1025306-23.2023.8.11.0015, 4a Vara Cível de SINOP/MT, em que se indeferiu a liminar.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Cuida-se de Embargos de Terceiro, em que o embargante pretende a concessão de liminar de manutenção de posse sobre o imóvel, objeto da matrícula n.o 57.890, do CRI de Sinop/MT, alegando que é arrendatário do bem.

Decido.

Os embargos de terceiro estão previstos no artigo 674 do CPC, segundo o qual: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

A medida pretendida encontra previsão no artigo 678 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.”.

Verifico que o imóvel em questão é objeto de litígio judicial entre a empresa que arrendou o bem ao embargante e a parte embargada, haja vista que os antigos proprietários se insurgem quanto a arrematação do bem, aduzindo que não foram observados os procedimentos legais, culminando na invalidade do leilão extrajudicial. A propósito, tramitam por este juízo os seguintes processos referentes ao aludido imóvel: 1005940-32.2022.8.11.0015, 1015306-95.2022.8.11.0015, 1013868-97.52023.8.11.0015 e 1024268-73.2023.8.11.0015.

Oportunamente, cumpre anotar que o contrato de arrendamento que embasa a pretensão inicial foi celebrado em 22/08/2023, quando já tramitavam as ações judiciais na qual se discute a posse do imóvel.

Convém destacar, ademais, que no processo n.o 1015306-95.2022.8.11.0015, foi determinada a averbação da existência do litígio judicial às margens da matrícula do imóvel, bem como foi obstada a transferência da propriedade e da posse do bem a terceiros, durante o trâmite processual. A aludida determinação foi proferida em 09/09/2022 e mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do AI n.o 1022118-04.2022.8.11.0000, que transitou em julgado em 19/07/2023, ou seja, anteriormente à celebração do contrato de arrendamento do imóvel pelo embargante.

Saliento, ademais, que o contrato de arrendamento em questão foi levado ao conhecimento da Instancia Superior, nos autos do AI n.o 1013651-02.2023.8.11.0000, ocasião em que a Douta Relatora assim consignou:

“(...) Inclusive, o contrato foi realizado no curso das três ações, em agosto de 2023, tendo-se por presumida a ciência do terceiro, pela liminar deferida na anulatória, de existência da ação na matrícula, e, se não por isso, pela publicidade dos processos. A despeito de notas de aquisição de adubos, não se comprovou que este já foram utilizados no solo a se comprovar a irreversibilidade da medida, ou que tenham sido comprados para uso exclusivo no local, já que o endereço de entrega é alheio ao do imóvel.

Os vídeos não mostram que eventual preparo para plantio se iniciou. Apenas que se furou poço artesiano, mas isto são atos realizados por quem estava ciente do litígio sobre o imóvel, afastando, em princípio, a alegação de ser o investidor um terceiro de boa-fé. (...)”

Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito aventado, sobretudo diante da celeuma judicial anterior envolvendo tal imóvel, bem como a existência de determinação superior assegurando a posse em favor da parte adversa. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSENCIA DOS REQUISITOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. TUTELA DE URGENCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Ausentes quaisquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela provisória.” (TJ-MG - AI: 10000190561076001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 17/09/0019, Data de Publicação: 23/09/2019).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da medida liminar.

Cite-se a embargada para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC/2015), sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Após, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, no prazo de 10 (dez) dias.”

A despeito do entendimento externado na decisão agravada, este TJ, no AI 1013651-02.2023.8.11.0000 interposto pela Colli Administradora de Bens Ltda contra decisão desfavorável à sua posse, que arrendou o imóvel ao terceiro ora agravante, entendeu por conceder proteção possessória à Colli e, portanto, indiretamente ao agravante, sendo contra o ora agravado, também polo passivo naquele recurso.

Eis a certidão do julgamento do referido processo:

Portanto, considerando que as decisões judiciais devem seguir o mesmo rumo, sob pena de se ferir a segurança jurídica e se decidir de forma conflitante, deve a posse ser preservada ao ora terceiro, o agravante, já que a posse de quem arrendou está preservada pelo referido julgado.

Assim, tendo se reconhecido a origem da posse de forma justa a Colli, recai sobre o agravante a mesma natureza possessória, pois sucessor daquela.

O CC estabelece:

“Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.”

Sendo a posse da Colli reconhecida como justa, a posse do agravante também o é, ao menos em sede de cognição sumária.

Prudente o deferimento de proteção possessória a seu favor.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO COMPROVADO. DEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELAR RECURSAL. DEFERIMENTO INAUDITA ALTERA PARS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Na ação de embargos de terceiro, uma vez comprovado o domínio ou a posse da parte autora sobre bem de sua titularidade, pode ser, liminarmente, determinada a suspensão das medidas constritivas que sobre ele recaiam ou, ainda, a manutenção ou reintegração provisória da posse, se houve pedido nesse sentido. No caso, houve a comprovação do direito alegado, pelo que o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro deve ser deferido. O deferimento de antecipação da tutela recursal sem oitiva prévia da parte contrária não caracteriza, por si só, qualquer nulidade, pois trata-se de procedimento expressamente autorizado pelo CPC, operando na espécie o contraditório diferido.” (TJ-MG - AI: 10000190775056001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/10/0019, Data de Publicação: 29/10/2019).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para que se confira a posse à parte agravante.

É como voto.”

O voto do conexo:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O entendimento é de que, “O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este, prejudicado.” (N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023).

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por COLLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, contra r. decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, autos no o 1013868-97.2023.8.11.0015 - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO SUCESSIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL E DESPEJO C/C PEDIDO SUCESSIVO INDENIZATÓRIO POR PERDAS E DANOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE OU IMISSÃO DE POSSE, que indeferiu a tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do Caderno Processual Civil.

A decisão agravada, de primeiro grau, foi proferida nos seguintes termos:

“A requerente alega que adquiriu o imóvel da matrícula no 57.890, do CRI de Sinop/MT, mediante arrematação em leilão. Afirma que os requeridos estão na posse do imóvel e se recusam a desocupar a área, após notificação. Alega que tem o direito de ser imitida na posse do imóvel, na forma do artigo 30, da Lei 9.514/97. Requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja autorizada a sua imissão da posse no imóvel; a expedição de mandado proibitório para que os requeridos, bem como terceiros se abstenham de praticar qualquer ato de turbação e a consignação dos valores de aluguel.

Decido.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito; bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3o do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, verifica-se que a requerente instruiu o pedido com a carta de arrematação (id. 117462614), na qual consta a informação de que adquiriu o imóvel em questão, no leilão em realizado em 18/11/2022, pelo valor de R$ 12.286.245,00 (doze milhões, duzentos e oitenta e seis mil e duzentos e quarenta e cinco reais). Consta, ainda, como devedores fiduciantes: Camilo Miguel Zandonade; garantidores fiduciantes: João Bosco Zandonade, Fábio Zandonade e credor fiduciário: Japuíra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

De acordo com a Lei 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e regulamente a alienação fiduciária de bens imóveis, é assegurada a consolidação da propriedade do credor fiduciário sobre o bem, caso não haja a purgação da mora pelo devedor, nos termos do artigo 26, que assim dispõe:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. ”

Ademais, o art. 27 da lei supracitada, preconiza que, após a consolidação da propriedade fiduciária pelo credor, será promovido leilão para alienação do imóvel, sendo que o devedor deve ser previamente intimado do ato, mediante o envio de correspondência ao endereço constante do contrato.

Não obstante a arrematação tenha sido levada a registro, mediante a transferência do imóvel à requerente, conforme se verifica da matrícula acostada no id. 117462618, verifica-se a propositura de ação judicial (Processo no 1015306-95.2022.8.11.0015), que tem por objeto pedido de nulidade do leilão relativo ao imóvel em questão, ante a inobservância dos requisitos legais.

Outrossim, foi concedida a tutela de urgência vindicada, determinando-se a anotação da existência da ação às margens da matrícula do imóvel sub judice, bem como a abstenção quanto à transferência da titularidade do imóvel a terceiros.

Ademais, a requerente propôs ação judicial (processo no 1005940-32.2022.8.11.0015) em face do requerido Luiz Aparecido Quiroga Rodrigues, na qual pretende a imissão na posse do imóvel em questão. Naqueles autos, o requerido afirma que desenvolve a atividade agrícola no local há anos, decorrente de contrato de arrendamento.

Assim, a concessão da medida de urgência postulada de reintegração de posse se revela medida demasiadamente prematura e temerosa, notadamente diante da existência do interesse de terceiros. Não se pode deixar de considerar, ainda, que o requerente busca, nestes autos, a tutela de proteção à posse, o que também é objeto do processo acima referido, o que demonstra a pretensão de, com base em argumentos mais amplos, o mesmo objetivo pretendido na ação ajuizada anteriormente.

Desse modo, não se vislumbra a probabilidade do direito aventado na inicial, sendo prudente o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, com regular instrução probatória, com análise exauriente dos fatos.

Por consectário lógico, não há que se falar em consignação de alugueis, haja vista o direito do exercício da posse pleno sobre o imóvel, enquanto não melhor instruído o feito. Além disso, não se pode olvidar que, por ocasião da sentença de mérito, caso seja reconhecido eventual direito da requerente, será assegurada indenização pelo período em que foi obstada de usufruir da posse do bem.

Posto isso, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300, do CPC.

Superada tal questão, verifico que a requerente alega a continência deste feito com o processo no 1005940-32.2022.8.11.0015, aduzindo que, neste feito, pretende discutir pedidos mais amplos, os quais abrangem os pedidos da ação contida.

Assim, deve requerente esclarecer se pretende prosseguir com o pedido de proteção possessória nestes autos, desistindo da pretensão anteriormente formulada em outro feito (cujo acolhimento depende da anuência da parte adversa) ou se neste feito prosseguirá apenas com os demais pedidos, que já não se encontram inseridos naquele feito, sob pena de indeferimento parcial da petição inicial.

Destarte, uma vez prestados os esclarecimentos acima, no prazo de 10 (dez) dias, designe-se audiência de conciliação, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40.

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, bem como para que se atente ao disposto no artigo 304 do CPC.

Deverá constar no mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8o, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9o, CPC).

Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3o, CPC).

Por fim, verifico a existência de conexão deste feito com o processo no 1015306-95.2022.8.11.0015, os quais devem tramitar em conjunto, ante o risco de decisões conflitantes.

Intimem-se.”

Analisando os autos e todos os processos envolvendo as partes, afere-se que não se pode conceder pretensão favorável a uma das partes (ora agravada) em feitos relativos ao imóvel (1015306-95.2022.8.11.0015 e 1005940- 32.2022.8.11.0015) e, em ação seguinte conferir direito à parte contrária (ora agravante), quando não há alteração de eventual situação fática relevante.

Adentrar na matéria referente ao acerto ou desacerto do leilão nesta imissão, quando já existe ação neste sentido, foge em muito o objeto de análise em reintegração de posse.

Já há decisão indeferindo liminar à agravante em Ação de Imissão de Posse no 1005940-32.2022.8.11.0015, feito ajuizado por ela:

“Cuida-se de ação de indenização ajuizada por Colli Administradora de bens Ltda em face de Luiz Aparecido Quiroga Rodrigues, alegando que adquiriu o imóvel da matrícula n.o 57.890, do CRI local, mediante arrematação em leilão. Afirma que o requerido está na posse do imóvel e se recusou a desocupar a área, após notificado. Alega que tem o direito de ser imitido na posse do imóvel, na forma do artigo 30, da Lei n.o 9.514/97. Requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja autorizada a sua imissão de posse no imóvel e a colheita do produto cultivado no local. No mérito, pretende indenização pelo período em que o requerido usufruiu da área indevidamente. Com a inicial, juntou os documentos dos ids n.o 81594270/81595396.

Decido.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o §3o do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora instruiu o pedido com a carta de arrematação do id n.o 81594272, na qual consta a informação de que adquiriu o imóvel sub judice, no leilão realizado em 18/01/2022, pelo valor de R$ 12.286.245,00 (doze milhões, duzentos e oitenta e seis mil e duzentos e quarenta e cinco reais). Ademais, no aludido documento foi declinado como devedor fiduciante: Camilo Miguel Zandonade e, como credor fiduciário: Japuíra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

De acordo com a Lei n.o 9.514/97, que dispõe acerca do Sistema de Financiamento Imobiliário e regulamenta a alienação fiduciária de bens imóveis, é assegurada a consolidação da propriedade do credor fiduciário sobre o bem, objeto da garantia, caso não haja a purgação da mora pelo devedor, nos termos do artigo 26, que assim dispõe:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.”

Outrossim, o artigo 27, da Lei n.o 9.514/97, preconiza que, após a consolidação da propriedade fiduciária pelo credor, será promovido leilão para alienação do imóvel, sendo que o devedor deve ser previamente intimado do ato.

No caso dos autos, depreende-se da matrícula do imóvel que, diante do decurso do prazo sem a purgação da mora pelo devedor, houve a consolidação da propriedade fiduciária em favor da credora fiduciante, mediante o registro “AV-22-57.890”, em 16/12/2021 (id n.o 81594284). No entanto, não há demonstração inequívoca quanto à observação dos requisitos legais imprescindíveis à constituição em mora do devedor fiduciante, tampouco da regularidade da consolidação da propriedade fiduciária, que, por sua vez, culminou na efetivação do leilão do bem em questão.

Não se pode olvidar, ainda, que o requerido não se trata do devedor fiduciário indicado na carta de arrematação expedida em favor da parte autora e que não foi esclarecido o motivo pelo qual está na posse do imóvel. Frisa-se, também, que não há provas quanto ao domínio do bem em nome da requerente, precipuamente considerando que a arrematação não foi levada a registro, mediante a transferência do imóvel para à parte autora, conforme se verifica da matrícula do id n.o 81594284.

Nessa senda, não vislumbro, nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do direito aventado na inicial. No mesmo sentido, em relação ao perigo de dano, também não está presente no caso concreto, haja vista que, caso seja reconhecido o direito da parte autora, após o contraditório e dilação probatória, será assegurada indenização pelo período em que foi obstada de usufruir da posse do imóvel, à luz do pedido inicial de mérito.

Deste modo, de rigor o indeferimento da medida de urgência postulada e a análise da pretensão após a instauração do contraditório e ampla defesa. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - AQUISIÇÃO DO BEM IMÓVEL POR INTERMÉDIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E RESPECTIVA ARREMATAÇÃO - IMISSÃO DE POSSE - PEDIDO LIMINAR - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO. - Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) - Não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o periculum in mora para conferir a imissão da posse liminarmente à parte autora, deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.” (TJ-MG - AI: 10000180905432001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 05/07/2019).

Posto isso, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ademais, designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 04/08/2022, às 14h, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local.

Em arremate, denoto que a parte autora juntou o comprovante de recolhimento das custas processuais, mas não apresentou a respectiva guia. Assim, intime-se para que junte o aludido documento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC.

Deverá constar no mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8o, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9o, CPC).

Intimem-se, sendo a requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3o, CPC).”

Também, na Ação Anulatória do Leilão no 1015306-95.2022.8.11.0015 ajuizada pela parte agravada, determinou-se que a agravante se abstenha de efetuar a transferência da posse do imóvel a terceiros, em tutela antecipada:

“[...] Posto isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil, determinando a expedição de ofício ao CRI de Sinop/MT, a fim de promova a averbação da existência da ação às margens do imóvel de matrícula n.o 57.890. Determino, ainda, que a parte requerida se abstenha de efetuar a transferência da propriedade e posse do imóvel a terceiros, até ulterior deliberação em sentido contrário. [...]”.

Inclusive, o então relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, apreciou agravo contra a decisão da anulatória e desproveu o recurso da agravante, mantenho a situação tal como estava:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Anulatória – DETERMINAÇÃO DE averbação na matricula do imóvel de existência de ação e proibição de transferência do bem – POSSIBILIADE – poder geral de cautela - RECURSO DESPROVIDO. Não há como acolher o pedido de reforma posto que, a questão posta em discussão depende de maturação do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório que será produzido junto ao juízo “a quo”. O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, estão presentes, porquanto não se pode olvidar que a ocorrência de transferência da propriedade do bem pode acarretar danos de monta, inclusive afetando terceiros alheios aos processos que versam sobre o imbróglio” (N.U 1022118-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Está claro que o juízo da anulatória entendeu por manter a posse tal como está. A discussão naquele feito não se restringe à nulidade do leilão, o que revela evidente decisão contraditória se deferir a posse à agravante na reintegração de posse e, por isso, neste terceiro processo, o juiz da causa indeferiu a liminar.

Há 03 (três) processos sobre o imóvel, e nos três há decisão de primeiro grau contra a posse da agravante. Inclusive, na imissão de posse já houve sentença de desistência do pedido pela agravante.

Portanto, importante que as decisões judiciais sejam coerentes umas com as outras, sob pena de serem conflitantes e se ferir a segurança jurídica.

Ao presente feito se deve aferir os requisitos do art. 561 do CPC, e a posse da agravada é proveniente de propriedade adquirida em 2022 que está em litígio na anulatória do leilão. A parte agravada conseguiu liminar em seu favor, sendo que, em processo que já se pediu a posse, esta foi negada à agravante, não podendo o Judiciário enfrentar questões semelhantes sobre a mesma parte, imóvel e relação e decidir de maneira diversa.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO EXISTENTE – PEDIDO DE APRECIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. O acórdão foi omisso quanto à análise da existência de outras decisões proferidas em outras execuções, entre as mesmas partes, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rural de propriedade do executado. Assim, acolhem-se os embargos de declaração, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, com efeitos infringentes para sanar a omissão apotada. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL PENHORADO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE EM OUTROS PROCESSOS - DECISÕES CONFLITANTES – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O agravante demonstrou a existência de outras execuções em andamento com as mesmas partes, em que ocorreu o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural do imóvel do executado, sem qualquer insurgência do exequente. Portanto, não é possível haver decisões conflitantes sobre uma mesma situação jurídica, em observância aos princípios da segurança jurídica, celeridade processual e efetividade do processo, evitando-se decisões conflitantes. O acolhimento da Impugnação à Penhora enseja na fixação de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do executado, em aplicação do princípio da causalidade.” (TJ-MS - EMBDECCV: 14017720820208120000 Nova Andradina, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 31/05/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2022)

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. PANDEMIA COVID-19. PRETENSÃO DE DESCONTOS NAS SEMESTRALIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR INTEGRANTES DE UM MESMO GRUPO ECONÔMICO. AÇÕES NAS QUAIS HOUVE DESISTÊNCIA, CELEBRAÇÃO DE ACORDO E INDEFERIMENTO DA INICIAL. PERDA DO OBJETO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS COMUNS. CONEXÃO ENTRE OS FEITOS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO UNIFORME. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVENÇÃO. ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.347/85. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO EM PARTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS DE SÃO LUIS/MA. 1. O conflito diz respeito a definição do juízo competente para processar e julgar dezoito ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, Defensoria Pública e entidades de defesa do consumidor contra as instituições de ensino suscitantes, integrantes de um mesmo grupo econômico, propostas em comarcas de Estados distintos, relacionadas a redução de valor da parcela mensal das semestralidades devidas pelos seus alunos, no período de suspensão das aulas presenciais decorrente da pandemia causada pelo COVID-19. 2. Conflito não conhecido quanto as ações em que ocorreu desistência, reconhecimento de ilegitimidade passiva, homologação de acordo firmado entre as partes e indeferimento da petição inicial, diante da perda do objeto. 3. Não há que se falar na perda do objeto das ações civis públicas nos Estados em que foi editada lei estadual, reduzindo os valores das mensalidades escolares, diante da declaração de inconstitucionalidade pelo STF daquelas que determinaram descontos obrigatórios. 4. Há necessidade de reunião dos processos, por conexão, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Na hipótese dos autos, verifica-se que as causas de pedir contidas nas ações civis públicas possuem fundamentos idênticos ou assemelhados, resultantes da suspensão das atividades educacionais ocorrida em decorrência dos atos oficiais praticados pelas autoridades em combate a pandemia da COVID-19. Os pedidos, também semelhantes, buscam a imposição de obrigação de fazer consistente na redução da cobrança das parcelas mensais das semestralidades em percentuais postulados pelos autores das demandas coletivas. 5. O STJ, como Tribunal da cidadania e guardião da legislação infraconstitucional, deve zelar pela segurança das relações jurídicas, economia e celeridade processuais, evitando a prolação de decisões conflitantes que venham a prejudicar o jurisdicionado. 6. O tema envolve interesse nacional, considerando a atuação das suscitantes e o fato de constituírem um mesmo grupo econômico, com estudantes em diferentes unidades da federação. 7. Não mais se discute a limitação territorial dos efeitos da sentença, previsto no art.16 da Lei no 7.347/1985, diante da declaração pelo STF da inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional (RE 1.101.937, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 8/4/2021, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11/6/2021). 8. A ação civil pública possui regramento próprio na Lei no 7.347/85, que estabelece no seu art. 2o, parágrafo único, a ocorrência de prevenção do juízo em que proposta a primeira ação para o processamento e julgamento das demandas posteriormente ajuizadas com a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. 9. Conflito conhecido em parte para declarar competente o Juízo da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luis/MA, onde foi proposta a primeira das ações.” (CC n. 175.936/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021.).

Assevera-se que a aquisição da propriedade pela agravante é de 2022, bem recente, de modo que nunca teve a posse do bem a ser reintegrado com extrema urgência, de maneira que vejo perigo inverso aos agravados, considerando o histórico de ações entre as partes e o caminho dos seus tramites.

Acerca do argumento de que a arrematação seria irretratável, perfeita e acabada, nos termos do art. 903 do CPC, não é aplicada ao caso:

“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.”

O leilão ocorrido no presente caso é extrajudicial, realizado on-line, sem assinatura de juiz e não proveniente de execução judicial.

O leilão foi realizado nos termos da Lei no 9.514/97, e o STJ, analisando caso análogo, foi claro ao estabelecer não ser o caso de aplicação do art. 903 do CPC quando se tratar de execução extrajudicial. O julgado é de sessão de março de 2023:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/97. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ARREMATAÇÃO POSTERIOR. NULIDADE. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO ECONÔMICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de execução extrajudicial da Lei no 9.514/97, diante do vício da notificação para purgação da mora impõe-se a anulação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. 2. Anulada a consolidação da propriedade, é nula também a arrematação posterior, na qual é adquirido bem irregularmente alienado pelo credor fiduciário, ante a existência de manifesto prejuízo. 3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" ( AgInt no REsp n. 1.698.699/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 23/2/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.4.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1998722 TO 2021/0319972-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

No corpo do voto, vê-se que a Ministra Maria Isabel Gallotti entendeu que, “o dispositivo de lei apontado como violado (art. 903 do CPC), que dispõe que ‘assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável’, diz respeito especificamente às execuções judiciais, o que não é o caso dos autos, que tratam de execução extrajudicial regida pela Lei no 9.514/97.”

Assim, explica que, “no que toca especificamente aos casos em que há reconhecimento de nulidade na realização do procedimento previsto na Lei no 9.514/97, esta Corte Superior possui entendimento, na linha do que constou na sentença, que diante do vício da notificação para purgação da mora, a providência que se impõe é a anulação da consolidação da propriedade”.

Portanto, em sendo o caso de vício de notificação para purgar a mora, a consolidação da propriedade é anulada, e, “Anulada a consolidação da propriedade, é nula também a arrematação posterior, na qual é adquirido bem irregularmente alienado pelo credor fiduciário, ante a existência de manifesto prejuízo”.

Estes são os termos do julgado supra, que muito se assemelha ao presente.

A agravante busca sua posse com base na Lei no 9.514/97, que determina, no art. 30, que “É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.

Verifica-se do edital do leilão, que foi realizado segundo os ditames da Lei no 9.514/97:

A carta de arrematação não contou com participação de juiz, o que evidencia a não aplicação do art. 903 do CPC:

Desta feita, difícil se entender que, em caso de eventual nulidade do leilão, o arrematante não seria afetado, já que o entendimento do STJ é de que a consolidação da propriedade e os atos posteriores seriam anulados.

Inclusive, não se pode aplicar o art. 903 do CPC em sua parte final, que garante perdas e danos ao devedor, caso reconhecido que o leilão foi irregular. Por isso, não há como se entender por permanecer a agravante na posse e, em caso de invalidação do leilão, que o devedor buscasse perdas e danos com o credor.

O entendimento pela necessidade da purgação da mora em caso de leilão nos termos da Lei no 9.514/97 não é isolado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA. REALIZAÇÃO DO LEILÃO JUDICIAL. EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação anulatória de consolidação de propriedade e de leilões extrajudiciais fundada em contrato de financiamento imobiliário, com pacto de alienação fiduciária. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor. Precedentes. 4. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.276.046/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL REGIDO PELA LEI N.o 9.514/97. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR DA DATA DA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei n.o 9.514/97, ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta extrajudicial. Precedentes do STJ. 3. O agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial manejado pela consumidora. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.095.043/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.).

Os demais Tribunais, acerca da aplicação da Lei n.o 9.514/97 e da nulidade, também, das arrematações:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ARREMATAÇÃO - LEILÃO E ARREMATAÇÃO QUE SE DERAM SEM A INTIMAÇÃO DA DEVEDORA – NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI 9.514 DE NOVEMBRO DE 1997 QUE INSTITUI A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL, COM PREVISÃO DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI 70 /66 – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE ACERCA DA DATA DOS LEILÕES. PRECEDENTES DO STJ – POSTERIOR INTRODUÇÃO DE ALTERAÇÃO DA LEI 9.514 /97 PELA LEI 13.465 /2017, QUE PASSOU A CONTER EXPRESSA PREVISÃO DA REFERIDA INTIMAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Ocorrido o leilão extrajudicial sem a intimação da devedora fiduciante, ao revés do contido no Decreto-Lei 70 /66, Lei 9.514 /1997, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a nulidade dos leilões, e por consequência, a arrematação do bem dado em garantia hipotecária. 2. Com o provimento do recurso, inverte-se o ônus sucumbencial.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 17a C.Cível - 0001215-71.2017.8.16.0041 - Alto Paraná - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA AMARA GIRARDI FACHIN - J. 01.03.2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE AÇÕES CONEXAS: REVISIONAL, ANULATÓRIA DE CESSÃO DE CRÉDITOS E DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E ARREMATAÇÃO DO BEM IMÓVEL. NULIDADE DESCABIDA. ANULAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE INTIMAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO AGENTE FIDUCIÁRIO. NULIDADE OCORRIDA NO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CIENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ACERCA DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO SENTENÇA REFORMADA. I- Consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário e sendo posteriormente alienado o imóvel em leilão, anulado, ao licitante vencedor não é possível a imissão na posse do bem arrematado. II- Não prospera a alegação de que a empresa Brazilian Securities Companhia de Securitização não tinha legitimidade para notificar a requerente/apelante para purgar a suposta mora, pois a ausência de registro da cessão de crédito na matrícula do imóvel realizada pela Incorporação Goyazes LTDA à empresa Brazilian Securities não retira desta a qualidade de credora fiduciária, nos termos do art. 18 da Lei 9.514/97. IV. Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido de que, nos contratos regidos pela Lei federal no 9.514/1997, faz-se imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data, local e horário da realização do leilão extrajudicial, a fim de garantir lhe o direito de preferência na arrematação do bem, exceto no caso previsto no § 4o do art. 26 da legislação supramencionada. III- Assim sendo, faz-se necessária a anulação do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel a partir do leilão que culminou na arrematação do bem, restando, pois, sem efeito a transferência da propriedade daquele imóvel em razão do viciado leilão extrajudicial realizado, razão pela qual os pedidos exordiais devem ser julgados improcedentes. APELAÇÕES CÍVEIS PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 03519612820128090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 08/10/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/10/2020).

Como o entendimento da Corte Superior é até mesmo pelo desfazimento da arrematação, não se pode concluir pela manutenção da agravante na posse ao argumento de que não seria afetada em caso de procedência da anulatória.

Continuando quanto aos demais argumentos.

A despeito de a agravante ter realizado contrato de arrendamento com terceiro, isto não afasta a discussão processual entre as partes e a ciência do terceiro de que o imóvel está em litígio.

Inclusive, o contrato foi realizado no curso das três ações, em agosto de 2023, tendo-se por presumida a ciência do terceiro, pela liminar deferida na anulatória, de existência da ação na matrícula, e, se não por isso, pela publicidade dos processos.

A despeito de notas de aquisição de adubos, não se comprovou que este já foram utilizados no solo a se comprovar a irreversibilidade da medida, ou que tenham sido comprados para uso exclusivo no local, já que o endereço de entrega é alheio ao do imóvel.

Os vídeos não mostram que eventual preparo para plantio se iniciou. Apenas que se furou poço artesiano, mas isto são atos realizados por quem estava ciente do litígio sobre o imóvel, afastando, em princípio, a alegação de ser o investidor um terceiro de boa-fé.

O protocolo de embargos de terceiro não é risco, mas direito do terceiro. Se há sentimento de prejuízo, não há impedimento ao protocolo, em que sua versão será analisada com cuidado. O direito é alheio e ao terceiro cabe a sua defesa, não à agravante.

Ademais, como já dito, na Ação Anulatória do Leilão no 1015306-95.2022.8.11.0015 ajuizada pela parte agravada, determinou-se que a agravante se abstenha de efetuar a transferência da posse do imóvel a terceiros, em tutela antecipada:

“[...] Posto isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil, determinando a expedição de ofício ao CRI de Sinop/MT, a fim de promova a averbação da existência da ação às margens do imóvel de matrícula n.o 57.890. Determino, ainda, que a parte requerida se abstenha de efetuar a transferência da propriedade e posse do imóvel a terceiros, até ulterior deliberação em sentido contrário. [...]”.

Assim, como tinha a posse com base na já revogada liminar, não poderia ter passado a terceiro, mas o fez, descumprindo a ordem judicial da anulatória. Essa decisão já vigia na época que elaborado o contrato de arrendamento com o terceiro.

Anoto que o terceiro CLEURI ANTONIO SANDRI já ajuizou os EMBARGOS DE TERCEIRO n.o 1025306-23.2023.8.11.0015, na 4a Vara Cível de SINOP/MT, mesma vara em que tramita este feito e todos os demais, e teve a liminar indeferida, o que está sendo mantido, até então, no AI 1027062-15.2023.8.11.0000.

Sobre o pedido de reconsideração, a despeito de não ter previsão legal, não impede que a liminar requerida seja analisada. Os pedidos incidentais liminares são plenamente cabíveis e o poder geral de cautela orienta que o julgador tome medidas adequadas a efetivação da tutela provisória:

“ Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”

Ademais, não se pode esquecer que o pleito tempestivo e processualmente possível da parte prejudicada não foi conhecido pelo antigo relator, impedindo, com isso, seu direito de rever a decisão naquele momento, o que fere o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O argumento do então relator de que a análise do interno seria desnecessária por já estar o agravo de instrumento maduro cai por terra quando se afere que, até a análise do pedido de reconsideração, não havia o AI sido julgado, culminando, inclusive, em reintegração da agravante na posse, o que foi revogado posteriormente por este relatora, ao assumir o processo.

Sendo o feito redistribuído, quem o recebe em redistribuição tem o direito de analisar os atos praticados, e o pedido de reconsideração não tinha sido analisado.

Apesar de dizer não haver fato relevante suscitado na reconsideração, em verdade se teve, tanto que a liminar foi revogada por conta deste pedido.

Sobre a possibilidade de plantio pelos agravados, se o fizerem será por sua conta e risco, pois, em caso de eventual provimento deste agravo de instrumento ou futura retratação no interno, a reintegração de posse será determinada desde logo, com prazo parecido à agravante, pela paridade de armas, sem se aguardar colheita, independentemente de irreversibilidade, cabendo cada parte arcar com seu investimento, pois o imóvel está em litígio.

Certamente que eventualidades ou possibilidades serão analisadas quando ocorrerem, e não com base em suposições.

Acerca do leilão, foi deferida liminar inicial em favor dos agravados, e aquela ação traz sim reflexos ao direito da agravante, que não é alheia a tudo, pois foi quem arrematou e pode perder a propriedade, caso a ação seja procedente, tanto que é requerida naquele feito, interpôs agravo de instrumento, contestou, enfim. O investimento de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) não seria realizado sem prévia observância do procedimento do leilão. Certamente que a empresa agravante não é inexperiente. Assim, entendo que o resultado do que ocorre no leilão, se será anulado ou não, refletirá diretamente no seu direito de propriedade.

Sobre as alegações de simulação, não desconfiguram toda a situação processual entre as partes, o caminho que estão tomando e que há possibilidade de vício no leilão. Nada teriam a ver com a ausência de notificação do leilão e com as prévias liminares indeferidas contra a agravante.

Em relação ao fato de que a matrícula estaria desatualizada, também em nada auxilia na manutenção da decisão de deferimento de liminar à agravante, pois é requerida naquele feito e bem tem ciência do imbróglio envolvendo o imóvel. Mesmo que registrada a propriedade em seu favor, o juiz tinha conhecimento de que tinha arrematado. A averbação da propriedade em nada prejudica a liminar da anulatória. A matrícula deve ser mantida tal como está, e, em caso de procedência da anulatória, os atos praticados posteriormente serão anulados.

Acerca das perdas e danos, certamente também pode ser destino da ação anulatória, ou qualquer outra em que a parte tenha sofrido danos, mas os elementos atuais dão conta de melhor direito à parte agravada, considerando o caminho e decisões tomadas na imissão de posse, na reintegração de posse e na anulatória, e o entendimento do STJ quando analisa a Lei n.o 9.514/97.

Sobre o julgado referência desta relatora, de que não se analisa anulação de leilão em posse, ainda mantenho este entendimento. Não analisarei se o leilão é nulo neste processo, mas entendo que não deve haver decisões conflitantes. Se na anulatória se entendeu por não mover os possuidores, não se pode decidir de maneira diversa em qualquer outro feito, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à entrega efetiva da prestação jurisdicional.

O que se pretende é a uniformização e não ofensa à segurança jurídica. Os processos envolvendo as partes devem ter o mesmo destino, e há indícios de não notificação acerca do leilão, a despeito da propriedade em nome da agravante, que o arrematou.

Mesmo que não haja conexão entre a ação de reintegração de posse com anulatória do leilão, tal situação não afasta a prejudicialidade externa entre os processos, de maneira que as decisões devem ter simetria.

O CPC:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [...].”

Assim, deve a liminar proferida em primeiro grau ser mantida, pelo indeferimento da reintegração de posse, pois determinada a inalteração da posse em anulatória e indeferia a imissão de posse solicitada em outra demanda pela agravante:

Neste sentido, cito casos análogos (parecidos-não idênticos):

“Consumidor e processual. Ação de suspensão de leilão extrajudicial e de anulação dos efeitos da consolidação da propriedade de imóvel. Insurgência da ré contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência. Escorreita concessão da tutela antecipada de urgência, tendo em vista que vislumbrados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (fumus boni iuris e periculum in mora), notadamente porque plausível a tese de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 21789450920228260000 SP 2178945-09.2022.8.26.0000, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 31/10/2022, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. DECISÃO EXTRA PETITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL OBJETO DE AÇÃO ANULATÓRIA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. MERA PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PELO AUTOR. GRATUIDADE TÁCITA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. A ação de imissão de posse é cabível para os casos de imóveis adquiridos em leilão extrajudicial; enquanto no leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, por sua vez, a via adequada é a ação de reintegração de posse, como na hipótese vertente. Descabida, pois, a conversão operada pelo douto a quo, devendo o feito voltar a tramitar como Ação de Reintegração de Posse, forma em que originalmente proposta, resolvendo-se, assim, a preliminar de nulidade por decisão extra petita e fulminada a prefacial de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita. Não obstante a agravante ter proposto ação anulatória perante a Justiça Federal com vistas a desconstituir o leilão extrajudicial operado, a jurisprudência pátria não tem reconhecido a conexão entre as demandas, mas apenas a mera prejudicialidade entre elas, de acordo com a legislação processual em vigor, nos termos do art. 313, V, a, do CPC e a jurisprudência atual do STJ, evitando-se, assim, decisões conflitantes. Quanto ao não recolhimento das custas processuais pelo agravado, verifica-se que a inicial requer expressamente o benefício, cabendo ao juízo a quo decidir a este respeito e, enquanto não indeferido expressamente, entende-se por deferido o beneplácito suplicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8028108-24.2019.8.05.0000, da Comarca de Barreiras, em que são partes, como agravante, VILMA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO e, como agravado CELSO MELO OLIVEIRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR PROVIMENTO EM PARTE ao agravo de instrumento para revogar a conversão da ação de origem, que deverá tramitar como reintegratória de posse, e confirmar a liminar de id 5679536, determinando a suspensão dos efeitos da medida liminar deferida e da ação de imissão de posse pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 313, V, a, e § 4o do CPC. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 28 dias do mês de abril do ano de 2020. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador (a) de Justiça 84” (TJ-BA - AI: 80281082420198050000, Relator: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2020).

Destaca-se que a decisão proferida por esta relatora já foi cumprida, tendo a posse retornado à parte agravada, em simetria ao decidido nos 3 processos envolvendo as partes.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

VOTO (V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, vejo esse processo com outros olhos jurídicos.

Os limites da coisa julgada, em primeiro aspecto, dizem respeito à causa de pedir e pedido e nada impede que a mesma possa, por outros argumentos, ingresse com uma nova ação.

Os limites da coisa julgada não significam que transitou em julgado e não tem mais direito à ação, está dentro dos limites da lide, isso é o que prevê o artigo 507.

Também a nomenclatura é irrelevante, a ação de reintegração de fato, ação de imissão de posse, porque na realidade, apesar de constar a ação de reintegração de posse, na realidade, aqui nós tínhamos uma ação de cunho petitório, a ação de imissão de posse não é ação possessória, é uma ação petitória, apenas troca de nome, mas na realidade trata-se de uma reivindicatória, isto é, de quem tem o domínio contra aquele que ocupa irregularmente uma propriedade.

Esta é a primeira situação que esclareço antes de prolatar o meu voto, em face da sustentação oral aqui trazida.

Com a devida vênia do voto condutor, ouso divergir do posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora.

Isto porque, no caso em apreço, trata-se de contrato de garantia fiduciária onde a instituição financeira tinha a posse indireta e a propriedade do bem. Já os agravados, em face da garantia fiduciária, direito real outorgado a instituição financeira, somente detinha a posse direta.

No caso, registra-se que o leilão extrajudicial do bem se deu dentro da linhagem jurídica do estipulado pela Lei 9.514/97, em seu artigo 30 consagra: ‘E assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força de leilão publico de que se tratam os §§ 1o e 2° do artigo 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Portanto, a questão da posse neste caso não é vista dentro do viés do artigo 561 do CPC e sim por determinação expressa disposição legal.

Data vênia, a minha divergência decorre em face de que a consolidação da posse existe, o bem já está registrado no CRI competente em nome da COLLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA onde, para tanto, desembolsou em torno de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Neste viés, ainda que se visse no substancioso voto da eminente Relatora, é a própria lei que afirma que, comprovando a consolidação da posse, venda judicial, o adquirente pode adentrar no seu bem.

Neste caso, vejo presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito está consagrada justamente no fato da aquisição do imóvel em leilão extrajudicial, dentro do figurino jurídico prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Neste viés, por outro lado, como se sabe, deve ser vista a questão da boa fé e, neste aspecto, dos autos não estão a demonstrar que a adquirente, desembolsando alto valor, tenha agido com má fé.

A boa fé presume e somente cede lugar em situações contrárias, onde, de forma inequívoca, a parte deve comprovar que a venda do bem se deu com má fé.

Alias deve ser visto que esta questão sequer foi alegada na ação. O que se discute neste é a existência de uma possível invalidade das intimações, situação um tanto complexa no caso em apreciação para empanar os requisitos prescritos no artigo 30 da Lei 9.514/97.

Por outro lado, não se pode negar que, residindo à propriedade, já estabilizada este pelo registro no CRI competente, o artigo 1.228 do Código de Processo Civil, conquanto que rotule de imissão de posse, em verdade, trata-se de ação reivindicatória e, neste viés, tem o agravante de usar e dispor do seu bem, a rigor do estabelecido no artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro - ‘O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la de quem quer que injustamente a possua ou detenha’.

Portanto, na minha ótica, não se vê possível que existindo um direito real em favor da empresa COLLI, esta situação cede lugar para tão somente meras alegações de que não foi intimado regularmente. Aliás, aqui surge uma questão assaz interessante. O agravado insurge contra a existência da notificação e não deposita em juízo o que entende devido para ingressar com aquela ação de nulidade do leilão. No mínimo, se deseja anular o leilão, deve depositar o valor devido, vencido há muito tempo e não proceder da forma feita.

Por outro lado, permanecendo a propriedade na posse da parte agravada, esta realizando plantio ano a ano, sobretudo apoiado no Estatuto da Terra, não se sabe quando consolidará a coisa julgada da sentença a ser proferida em sede da ação anulatória. Se procedente ou improcedente, a questão, com certeza subirá ao Tribunal para análise recursal. Assim, entre cumprir o comando legal (artigo 30 da Lei 9.514/97) estando a propriedade no CRI já em nome da agravante e mera expectativa de um futuro direito incerto de existência de nulidade de intimação que é travada na ação anulatória, com todo respeito, fico com a primeira hipótese. Está a agravante, ao pedir a imissão posse, no exercício regular de um direito.

Alias, tira vantagem duas vezes. Não paga o que é devido, ingressa com ação para anular o leilão sem garantir o que deve, tenta impedir aquele que tem o domínio, alegável e por ser direito real; defendida ‘erga omnes’’ e sem qualquer custo, continuara usufruindo daquele imóvel, em inegável prejuízo para a empresa COLLI, ora agravante.

Assim, permanecendo o bem na posse dos agravados, contra a disposição legal que rege a matéria, não se pode olvidar a existência de prejuízos de grande monta.

Portando, o simples fato de a parte agravada ter ingressado com ação de nulidade daquele leilão extrajudicial com meras alegações de que não foi regularmente intimado e sem qualquer garantia do débito que é incontroverso, não lhe dá o direito de permanecer no imóvel e, neste particular, a prova mais substanciosa é o domínio do bem em favor da agravante, este eivada de garantia real, estando esta protegida pelo artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro. Questões outras, se procedente a ação anulatória e, neste aspecto, segundo vi os autos, com pouca chance, a questão resolverá, futuramente, em perdas e danos.

Isso porque é preferível “o direito à imissão de posse do adquirente por compra e venda firmada com a credora fiduciária, ao qual se presume de boa-fé à permanência do devedor/fiduciante” (TJ-RS - AI: 70077004075 RS, Relator: Liege Puricelli Pires Data de Julgamento: 10/05/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2018’.

Bem a propósito, decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ODINÁRIA DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO DA CAIXA - EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL SOBRE A VALIDADE DO LEILÃO - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 37, § 2o, do Decreto-Lei no 70/66, o arrematante de imóvel em leilão, que tenha transcrito a respectiva carta de arrematação no registro de imóveis, tem direito a imissão liminar na posse do bem arrematado. A propositura de ação visando a anulação do leilão não suspende a ação de Imissão de Posse. As alegações de prejudicialidades externas, que visam a anulação do leilão, não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé. Nos termos do art. 903, do Código de Processo Civil, caso seja invalidado leilão, é assegurada a reparação pelos prejuízos sofridos à parte que foi indevidamente expropriada do bem.” (TJ-MG - AC: 10024142150051001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho Data de Julgamento: 12/04/2018 Data de Publicação: 20/04/2018)’.

‘ Na ação de imissão de posse, há de prevalecer o direito daquele que detém o domínio devidamente comprovado por escritura pública e respectivo registro. IV – É legitimado para compor o pólo passivo da ação de imissão aquele que esteja exercendo a posse do imóvel no momento do ajuizamento da demanda, seja possuidor, detentor ou mero ocupante. V – Apelos desprovidos. (STF, RE 694733/DF, RELATORIA MINISTRO JOAQUIM BARBOSA, 01.08.2012)’.

Com as considerações acima, com a devida vênia do entendimento da eminente Relatora, conheço do recurso e lhe dou provimento, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório com a expedição do competente mandado.

É como voto.

VOTO

EXMA. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 05 DE DEZEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA DO DIA 12/12/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (ADENDO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Senhor Presidente.

Conforme preceitua o RI deste sodalício pantaneiro, antes de terminado o julgamento, pode o Relator pode alterar o seu voto.

Com efeito.

Quando da sustentação oral formulada pela parte, sustentando a inexistência de posse anterior e, de consequência, incabível a reintegração de posse, embarquei naqueles argumentos e, adicionando ao meu voto escrito, verbalmente, registrei que a questão poderia se encaretada como imissão de posse.

Não o é. A ação é de reintegração de posse, consoante o estabelecido no artigo 30 da Lei 9.514/94.

Isso porque, detinha a instituição financeira o domínio, e a posse indireta do bem alienado fiduciariamente ao devedor inadimplente. Ora, não quitando este o contrato, tenho a instituição financeira posse direta, a reintegração está escudada tão somente na sua pretensão também da posse direta, como prevista no dispositivo legal acima citado.

Neste viés, com o leilão extrajudicial, a instituição financeira transferiu o domínio, este já registrado em nome da adquirente, sendo esta proprietária do bem, como bem definido no artigo 1245 do Código Civil. E, também com a venda feita, transferiu o direito possessório sobre a área e, neste viés, não tem razão minhas considerações sobre o defeito no dispositivo legal. A ação cabível é a reintegração de posse. O que a lei abreviou é que, em vez do adquirente ingressar com ação reivindicatória, moldes do artigo 1228 do CC, permitiu que diretamente ingressasse com a ação de reintegração de posse que, nada tem a ver com os institutos possessórios estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

No mais, nada a acrescentar, não vejo como um direito real oponível erga omnes possa suplantar em termos de provas para fins de não concessão da liminar e, neste aspecto, complementando com estes argumentos, com a devida vênia da eminente relatora, ratifico meu posicionamento anterior.

VOTO

EXMA. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes com os acréscimos.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 12/12/2023”

A despeito da impugnação da parte, a decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024